Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. LOCAÇÃO. RESCISÃO JUDICIAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO LOCADOR PERANTE O CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. RESSARCIMENTO.
1. Se, por força de decisão judicial, a entrega das chaves dependia de manifestação formal do locador, não pode ser atribuída ao locatário mora passível de indenização.
2.Constituído título executivo judicial, em que restou imputado ao locador a obrigação de custear as despesas condominiais e havendo previsão contratual atribuindo essa responsabilidade ao locatário, é legítima a pretensão de ressarcimento da quantia paga pelo proprietário ao condomínio.
3. Recurso conhecido e provido em parte.